Tribunal: TJBA
Processo: 0000932-26.2014.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000932-26.2014.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: CARMEM LUCIA DE SOUSA CARVALHO

Advogado(s)
:
ALISSON MENDONCA DA SILVA ARAUJO, MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO PELOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADEQUADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, não se configurando quando a eventual paralisação processual decorre da morosidade do aparelho judiciário, conforme Súmula 106 do STJ e princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC).

2. A paralisação processual por fatores alheios à vontade do credor, decorrentes exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário, não pode ser contabilizada para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Cinge-se a controvérsia quanto à correta incidência de correção monetária e os juros de mora em débitos da Fazenda Pública devem observar os critérios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se a partir desta data a Taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

4. Constitui matéria de ordem pública a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme orientação dos Tribunais Superiores, sendo possível sua correção de ofício.

5. O magistrado de primeiro grau procedeu à análise pormenorizada dos períodos e valores devidos, fixando o débito em montante compatível com a condenação e os pagamentos já efetuados.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000932-26.2014.8.05.0052, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CASA NOVA e como apelada CARMEM LUCIA DE SOUSA CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.